Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737759-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIA SOARES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Processo 0702252-12.2018.8.07.0008, em que litiga com BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO LTDA, que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital (ID 106738667, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30986473), a agravante afirma que a decisão agravada merece ser reformada, em face da nulidade da citação realizada por meio de edital. Alega que o Código de Endereçamento Postal (CEP) informado na certidão do Oficial de Justiça não coincide com o do endereço da agravante, sendo tal informação importante para o andamento do processo. Aduz que houve falta de zelo do autor ao informar os endereços para citação, tendo em vista terem sido disponibilizados três endereços diferentes, que resultaram em diligências infrutíferas e, posteriormente, dando azo a citação por edital. Defende ter ocorrido violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Alega risco de dano grave ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para decretar a nulidade da citação e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo não comprovado, pois o recurso foi interposto pelo NPJ/UniCEUB, que atua como Curador Especial. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Isto porque, no cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça, o CEP constitui informação complementar, sendo que a sua incorreção não impede o cumprimento da diligência, tal como se deu no caso vertente. Destaque-se, ainda, que foi informado ao oficial de justiça, pela irmã da agravante, RAQUEL SOARES DE SOUZA, que ela mudou-se do local e que não saberia informar onde poderiaser encontrada. Assim, pelos documentos anexados aos autos do presente agravo de instrumento, pode-se concluir que foram preenchidos os pressupostos autorizativos da citação por edital, porquanto a executada estava em local ignorado ou incerto, nos termos do artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Destarte, nesta análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator